Tribunal: TJMT
Processo: 1006862-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006862-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE - CPF: 077.757.351-20 (PACIENTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.060.201-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.779.611-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 015.399.311-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DA COSTA MACHADO - CPF: 047.640.621-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.820.111-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CEZAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DALMO FERREIRA NERI JUNIOR - CPF: 627.824.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR DIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 503.888.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES - CPF: 064.145.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO PREVENTIVA - I
NSTRUÇÃO DOCUMENTAL
INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTE PONTO - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, apesar do transcurso de lapso temporal significativo, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da demora dos réus na apresentação de resposta à acusação e dificuldades na citação de acusados que não foram localizados, ensejo que houve o desmembramento da ação principal, os naturais efeitos da pandemia da covid-19 e a elevada complexidade da causa com dezenas de denunciados no polo passivo e defensores diversos e alteração de competência. Ressalta-se, ainda, que a audiência foi designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Não havendo comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos, incabível a concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318, IV, do CPP.

Verificando-se que o
mandamus
não veio instruído com o inteiro teor da decisão que consta os fundamentos da custódia preventiva do paciente, de rigor o não conhecimento do
writ
neste ponto, diante da impossibilidade de análise do suposto constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006862-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Fábio Celestino da Silva em benefício de
ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em
9.7.2020
, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Aduz que o paciente é mantido preso há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem que a instrução processual tenha iniciado, a caracterizar coação ilegal, por excesso de prazo.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, afirma que a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena; ressalta seus predicados pessoais; menciona ausência de
periculum libertatis
do paciente

e que a prisão deve ser vista como caráter excepcional, devendo ser aplicado, em primeiro lugar, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Argumenta, ainda, que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois é pai e mantenedor de filha menor de 12 (doze) anos, nos termos do art. 318, V, do Código Processo Penal.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar/revogar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, ou subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 125919664).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 126316172)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 126784653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, bem como pela ausência de
periculum libertatis.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso preventivamente em
09/07/2020,
e posteriormente

denunciado como incurso nas sanções do artigo 2o, §2o, §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/ c artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal,
juntamente com outros 14 (quatorze corréus), consoante fragmento da denúncia que vincula o paciente aos delitos.

“ (...) Neste norte, os autos do IP Pje 1001524-08.2020.8.11.0042 (apenso) demonstram que os denunciados JOSENIR, ELLYAN, JONATHAN e DALMO, no interesse e como integrantes da referida facção criminosa praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Poxoréu/MT, fazendo da compra e venda de entorpecente o seu principal meio de vida.

Os denunciados ELLYAN e JONATAN forneceram substâncias entorpecentes, para fins de mercancia, ao denunciado JOSENIR, bem como comercializaram diversas porções de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os diálogos registrados nos autos da interceptação telefônica, apontam que os investigados negociavam entre si o modo de acondicionamento das porções e supriam uns aos outros quando seus estoques de substâncias entorpecentes haviam esgotados; além de negociar e entregar drogas a diversos usuários daquela urbe, tudo sob o comando e fiscalização dos líderes ROSILENE e LUCAS, que periodicamente cobravam a prestação de contas dos entorpecentes e as mensalidades (camisas), bem como determinavam punições para aqueles que descumpriam suas ordens.

Deste modo, os registros de interceptações telefônicas revelaram que no dia 24 de maio de 2020, o denunciado ELLYAN forneceu à JOSENIR determinada quantidade de substância entorpecente, uma vez que o mesmo já havia comercializado todo seu estoque.

O denunciado JOSENIR foi preso em flagrante no dia seguinte, 25 de maio de 2020, pela equipe de investigadores desta delegacia de polícia no momento em que transportava 03 (três) porções da substância popularmente conhecida como pastabase de cocaina, a fim de entregá-las para usuária Thais Barbosa Brasil Santos, que acabara de encomendar a droga através de contato telefônico.

Nesse particular, cumpre mencionar que a própria usuária de drogas Thais Barbosa Brasil Santos esclareceu que naquele dia havia encomendado 03 (três) porções de drogas com o faccionado JOSENIR e que não chegou a receber o entorpecentes, pois ele foi preso no momento em que levava a droga pra lhe entregar. A testemunha Thais ainda disse que adquiriu diversas vezes drogas de JOSENIR e que chegou a pedir para o suspeito não lhe vender mais drogas, porquanto, queria largar o vício, mas JOSENIR a continuava fornecendo pasta-base de cocaína.

Assim, JOSENIR foi abordado por Policiais Civis, que lograram em localizar as substâncias entorpecentes oriundas do ajuste com ELLYAN e o prenderam em flagrante delito, tendo certo que tal fato redundou na propositura da Ação Penal de no 1000641-48.2020.8.11.0014 que tramita na Comarca de Poxoréu/MT, em desfavor apenas de JOSENIR, uma vez que a Operação Bateia encontrava-se em andamento.

Ademais, no dia 29 de maio de 2020, o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil logrou êxito em registrar diálogo entre o denunciado JONATAN e o denunciado DALMO, oportunidade em que JONATAN solicita que DALMO busque uma encomenda de "Camiseta" na residência do comparsa ELLYAN.

Nesse rumo, o implicado DALMO buscou o pacote com ELLYAN e durante o percurso foi abordado por Policiais Militares que localizaram a substância entorpecente e o prenderam em flagrante delito, o que redundou no ajuizamento de Ação Penal n.° 1000654-47.2020.8.11.0014, em desfavor de somente de DALMO, que também tramita na Comarca de Poxoréu/MT.

De ponderar ainda que todos os denunciados agiam de maneira articulada, sob o comando e na liderança de LUCAS CEZAR DOS SANTOS e ROSILENE MARINHO PARIZ, que determinavam e autorizavam o ingresso dos membros na organização criminosa e lhes atribuíam funções.

(...)

Ex positis, forte na materialidade e apontados robustos indícios de autoria dos crimes narrados, denuncia-se: (...)

ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE como incurso nas sanções do artigo 2o, §2o, §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/ c artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal (...)".

Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que em consulta aos autos na origem consta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dias
28/07/2022 e 29/07/2002
.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, apesar do transcurso de lapso temporal significativo, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da demora dos réus na apresentação de resposta à acusação e dificuldades na citação de acusados que não foram localizados, ensejo que houve o desmembramento da ação principal, os naturais efeitos da pandemia da covid-19, e a elevada complexidade da causa com
dezenas de denunciados
no polo passivo e defensores diversos e alteração de competência.

Ressalta-se, ainda, que a audiência foi designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

No que tange ao pleito de prisão domiciliar formulado pelo paciente, trago a decisão combatida quanto ao ponto:

“(...) De igual forma, no que tange à alegação de que o réu
ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
é provedor do lar, sendo único responsável pelo sustento de sua filha, tem-se que o simples fato do increpado ser genitor de criança menor de idade não lhe assegura o benefício da prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, estando estas condicionadas à demonstração da imprescindibilidade do agente nos cuidados da infante, o que não foi comprovado nos autos (STJ - HC: 704961 PI 2021/0356751-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 17/12/2021).

Nesse tocante, embora os documentos comprovem que o denunciado é genitor da menor Aylla Gabrielly Nascimento de Oliveira (nascida em 16/05/2020), não há, nos autos, nenhuma prova pré-constituída que este seja imprescindível aos cuidados da criança.

(...)

Quanto às alegações de que, em caso de eventual condenação, os réus cumprirão a pena em regime mais brando do que o fechado, entendo que também não merece prosperar, por tratar-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão da ação penal, não se revelando possível inferir, neste momento processual, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. (...)”.

Como se vê, consoante argumentação do juízo
a quo
, não houve a demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha ou se é o único responsável pela menor, o que é indispensável à concessão de prisão domiciliar ao genitor. Diante desse contexto, de se concluir que o agente não faz jus à substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Em relação à tese da defesa técnica que, a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que a presente medida não reúne condições para que seja conhecida.

Isso porque incumbia ao impetrante, advogado constituído, acostar documentação pertinente ao feito originário a fim de possibilitar o enfrentamento das questões atinentes à legalidade da segregação,
apesar deste Relator ter determinado o aditamento da petição inicial
(id.134245688), contudo,
foi juntado apenas fragmento da decisão
, de forma que fica evidente a impossibilidade de ter o pleno conhecimento acerca da situação.

Neste contexto, não há como determinar se a prisão, como sustenta o impetrante, constitui coação ilegal, de maneira que não conheço o
habeas corpus
, neste ponto.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022